Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-14.2017.8.11.0014
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000011-14.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ETEVALDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 047.830.501-04 (APELANTE), VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 104.462.901-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ATÉ A EC No 20/98 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Nos termos do art. 3o, § 2o da EC no 20/98, os proventos de aposentadoria regulam-se pela lei vigente ao tempo que o servidor reuniu os requisitos necessário para sua efetivação. Tendo o servidor somente preenchido os requisitos necessários à sua aposentadoria após o advento da Emenda Constitucional no 20/98, é-lhe vedado, no cálculo de seus proventos, a incorporação de valores pelo exercício de função ou de cargo comissionado”. (MS 82452/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/03/2014, Publicado no DJE 12/05/2014)

2. Se o servidor público não comprova que cumpria os requisitos para a incorporação da gratificação por função de confiança, bem como para a respectiva aposentadoria à época da EC no 20/1998, não há que se falar em direito adquirido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ETEVALDO TEIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, M.M. Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos da Ação de Cobrança no 11-14.2017.811.0014 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que possui o direito à incorporação da gratificação de função de confiança nos proventos de aposentadoria, pois até a data da edição da Lei Complementar no 50/1998, já contava com mais de 6 (seis) anos no desempenho da função de confiança, conforme portaria no 1806/1992.

Aduz que conforme o art. 3o da própria Emenda Constitucional no 20/1998, que revogou a regra do art. 220 da LC no 04/1990 de Mato Grosso, assegura aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social que tenham cumprido o requisito de cinco anos a obtenção do benefício aposentadoria com o valor da função incorporada aos proventos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo Estado de Mato Grosso em id. 3424251.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 4855912 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ETEVALDO TEIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da Ação de Cobrança no 11-14.2017.811.0014 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ETEVALDO TEIEIRA DA SILVA
ajuizou a presente “Ação de cobrança c/c pedido de incorporação da gratificação da função aos proventos da aposentadoria” em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, aduzindo que se encontra aposentado desde 21.12.2010, contudo, não foi incorporada aos proventos de aposentadoria a gratificação da função de confiança que exerceu por mais de 10 (dez) anos, em dissonância ao art. 220, da LC no 04/90.

Colhe-se que a sentença julgou improcedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“É de se ressaltar que as mencionadas alterações também refletiram na Constituição Estadual de Mato Grosso, notadamente com a revogação de seu art. 140, além da revogação do art. 220, da Lei Complementar no 04/1990.

Com efeito, a Constituição Estadual, em seu revogado art. 140, delimitada as regras de aposentadoria aos servidores públicos estaduais, nos seguintes termos:

“Art. 140. Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no artigo 40 da Constituição Federal, observando-se:

(...)

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria todas as gratificações da atividade exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados”.

No mesmo sentido, a Lei Complementar no 04/1990, que disciplina sobre os direitos dos servidores públicos civis do Estado, previa no revogado art. 220 que:

“Art. 220. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período de 02 (dois) anos.

Parágrafo único. Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 02 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos”.

Com a introdução das alterações, acrescidas pelas Emendas à Constituição Federal nso 20 e 41, os referidos dispositivos foram revogados, passando a valer o disposto no art. 5o da Lei Complementar Estadual.

A regra de transição assegura os direitos adquiridos dos servidores que ao tempo da implantação do novo regime já haviam preenchido os requisitos indispensáveis à aposentação e ainda não a requereram, consoante dispõe o art. 3o, da referida emenda:

“Art. 3o. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como seus dependentes, que até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente”.

Com efeito, urge assinalar que, observado o princípio tempus regit actum, a legislação que rege a aposentadoria é aquela vigente no momento em que o servidor preenche os requisitos para sua obtenção. Sendo assim, temos que a EC no 20/98 somente se aplica aos eventos posteriores à sua edição.

De tudo que consta dos autos, é de se concluir que as alterações alcançaram o requerente, pois esse, quando da edição da referida emenda, não possuía os requisitos necessários para se aposentar com proventos integrais – salário do cargo efetivo somando à gratificação.

De fato, verifica-se que o autor foi nomeado para exercer a função de confiança no ano de 1992, contudo, inexiste prova de que manteve-se, por cinco (05) anos ininterruptos, em tal cargo, antes da edição da EC no 20/98.

Além disso, é incontroversa sua permanência, posterior, na função de confiança por mais de 10 (dez) anos, porém, neste caso, trata-se da nomeação realizada no ano de 2000, quando a EC no 20/98 já encontrava-se em vigência.”

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de incorporação da gratificação por função de confiança nos proventos da aposentadoria, conforme previsto no art. 220 da Lei no 04/1990.

O apelante pretende que seja incorporada a sua aposentadoria a gratificação da função de confiança exercida desde 1992 como secretário em Escola Estadual, conforme portarias no 1806/1992, de 03/06/1992 e 90/2000/SEDUC-MT, de 31/03/2000, exercendo a função de confiança por mais de 10 (dez) anos.

Ainda, relata que encontra-se aposentado desde 21/12/2010 e que ao realizar o pedido de incorporação da gratificação por exercício de função de confiança, teve o pedido negado administrativamente.

Ora, é certo que à época da Lei Complementar Estadual no 04/1990, havia previsão de que o servidor público que tivesse exercício função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão possuía direito à incorporação da gratificação da função nos valores da aposentadoria, conforme a seguinte regra:

Art. 220. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período de 02 (dois) anos.

Parágrafo único. Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 02 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.

Entretanto, é cediço que com a Emenda Constitucional no 20/1998, houve alteração na redação do art. 40, §2o da Constituição Federal, o referido dispositivo estadual passou a ser, então, incompatível com a Carta Magna, como se vê:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 2o - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

Cumpre mencionar apenas que a referida Emenda Constitucional estabeleceu também regramento de transição, a fim de não afetar quem já tivesse os requisitos para a concessão da aposentadoria àquela época,
in verbis:

Art. 3o - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1o - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40,

§ 1o, III, "a", da Constituição Federal.

§ 2o - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no "caput", em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação vigente.

§ 3o - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Com efeito, a questão é simples, bastando que o servidor público até a data da publicação da Emenda no 20/1998, em 15/12/1998, tenha cumprido os requisitos para aposentadoria, o que, por consequência, permitiria a incorporação da gratificação por função de confiança, nos termos do art. 220 da Constituição Federal.

Desde logo, não há necessidade de análise se foi exercido alguma função de confiança após a Emenda Constitucional no 20/1998 para fins de incorporação da gratificação, uma vez que após a edição dessa, restaram revogadas as legislações que previam esse direito.

Na espécie, em que pese o alegante sustente que tenha exercido função de confiança desde 1992 como secretário de Escola Estadual, não restou comprovado, nos termos do art. 373, I, do CPC, que exerceu de forma ininterrupta por 5 (cinco) anos ou por 10 (dez) anos intercalados a função de confiança, tampouco que cumpria os requisitos para a concessão da aposentadoria à época da publicação da EC no 20/98.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA EFETIVA DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 7.299/2000 – REJEIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART . 45 DA LEI ESTADUAL No 6.614 / 94 – BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI No 7.299 / 00 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – ARTIGO 220 DA LC ESTADUAL No 04 / 90 – DISPOSITIVO REVOGADO POR INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O § 2o DO ART . 40 DA CF / 88 – RECURSO NÃO PROVIDO . 1. “A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão – no caso, a presidência – daquela Corte. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento. Argüição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada”. (STJ – 5a T – RMS 20.669/MT – Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – j. em 10/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 372

2. O servidor não faz jus ao benefício da incorporação dos vencimentos do cargo que exerceu à função comissionada após a revogação do artigo 45 da Lei Estadual no. 6.614/94.

3. A Emenda Constitucional no. 20/98, que deu nova redação ao artigo 40, § 2o, da Constituição Federal, veda a incorporação gratificada aos proventos da aposentadoria, o que era previsto no artigo 220 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual no. 04/90), cuja redação repetia-se no extinto Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS – art. 45 da Lei no. 6.614/94).

(N.U 0019331-08.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - INCORPORAÇÃO DE VERBAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVENTOS - REGÊNCIA - LEI DA ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO - EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 20/98. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. Nos termos do art. 3o, § 2o da EC no 20/98, os proventos de aposentadoria regulam-se pela lei vigente ao tempo que o servidor reuniu os requisitos necessário para sua efetivação. Tendo o servidor somente preenchido os requisitos necessários à sua aposentadoria após o advento da Emenda Constitucional no 20/98, é-lhe vedado, no cálculo de seus proventos, a incorporação de valores pelo exercício de função ou de cargo comissionado. (MS 82452/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/03/2014, Publicado no DJE 12/05/2014)

Logo, como não comprovou que preenchia os requisitos para a incorporação da gratificação ou para a concessão da aposentadoria na vigência do art. 220 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 até a data de publicação da EC no 20/98 - 15/12/1998 -, não merece quaisquer reparos a sentença de improcedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a suspensão da execução, nos termos do art. 98, §3o do mesmo estatuto processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019